Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-98.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705022-98.2020.8.07.0010 RECORRENTE: EDNA SANTANA DOS SANTOS RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENDOMETRIOSE PROFUNDA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 2. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de materiais vinculados ao ato cirúrgico reparador, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar os insumos apropriados ao procedimento clínico. 3. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando a recusa da operadora do plano de saúde está vinculada ao cumprimento de norma legal ou resolução normativa da ANS e cláusula contratual de cobertura do plano, bem assim quando recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato. 4. Apelação da autora conhecida em parte e, nesta parcela, não provida. Apelação da ré conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais advindos da indevida recusa do plano de saúde em custear o tratamento pleiteado. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647, e THAÍS RAODRIGUES BRANDÃO, OAB/DF 63.923 (ID 49203446). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, no sentido de que “a orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de ser possível, em determinadas situações fáticas, afastar a presunção de dano moral na hipótese em que a recusa de cobertura pelo plano de saúde decorrer de dúvida razoável na interpretação do contrato, por não configurar conduta ilícita capaz de ensejar o dever de compensação” (REsp 2019618/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/12/2022). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2019621/SP, da Relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 10/8/2023. Tampouco caberia dar seguimento ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque, “ a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 7/12/2022, e AgInt no REsp 2015235/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/6/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005